Tribunal: TJMT
Processo: 0000742-06.2020.8.11.0046
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000742-06.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CEC CENTRO EDUCACIONAL DE COMODORO LTDA - ME - CNPJ: 15.959.083/0001-18 (APELANTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 879.614.902-72 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E PENHORA – RENÚNCIA DO ADVOGADO COM COMUNICAÇÃO À PARTE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO QUANDO DEMONSTRADO QUE A PARTE FOI NOTIFICADA PELO ADVOGADO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 20 ANOS APÓS RENÚNCIA – INSURGÊNCIA – NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO – ATO QUE ATENTA CONTRA O PRINCÍPIO DA PROBIDADE E DA LEALDADE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em nulidade do processo por tramitar sem a devida defesa técnica se a renúncia apresentada pelo causídico se deu na forma do artigo 112 do CPC, com a devida comunicação ao outorgante, que não tomou providências com vistas à regularização da representação processual.

“O ordenamento jurídico brasileiro, fundado no princípio da boa-fé, não tolera o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira"”.
(EDcl nos EDcl no REsp n. 1.549.836/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019.)

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000742-06.2020.8.11.0046

APELANTE(S):

CEC CENTRO EDUCACIONAL DE COMODORO LTDA - ME

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL AS e SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CEC CENTRO EDUCACIONAL DE COMODORO LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da
Ação Anulatória de Arrematação e Penhora
ajuizada pelo Recorrente em face de BANCO DO BRASIL AS e SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA, julgou improcedente o pedido por concluir pela inexistência de qualquer nulidade no feito expropriatório, e condenou a Ré/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte apelante aduz a nulidade do processo por ter tramitado sem a devida representação processual e defesa técnica por mais de 20 anos, haja vista a renúncia apresentada por seu causídico, motivo pelo qual não foi devidamente cientificada dos atos expropriatórios ou da realização do leilão judicial para dele participar e arguir as nulidades pertinentes, o que seria suficiente para a imediata suspensão de seus efeitos.

Aduz, ainda, que o valor do débito seria exorbitante, tanto que os embargos à execução opostos foram julgados parcialmente procedentes, e que após o julgamento, a instituição financeira não apresentou os novos cálculos, de modo que a Apelante não tem conhecimento do valor efetivamente devido.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos,
“declarando a invalidação da arrematação e/ou a anulação dos atos executórios finais do processo executivo por inobservância de condição de procedibilidade da ação executiva”.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 181384684.

Nas contrarrazões de id. 181228691
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R
VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
CEC CENTRO EDUCACIONAL DE COMODORO LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da
Ação Anulatória de Arrematação e Penhora
ajuizada pelo Recorrente em face de BANCO DO BRASIL AS e SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA, julgou improcedente o pedido por concluir pela inexistência de qualquer nulidade no feito expropriatório, e condenou a Ré/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A parte recorrente, por sua vez, sustenta a nulidade do processo, que teria tramitado sem a devida representação processual e defesa técnica, haja vista a renúncia apresentada por seu causídico. Assim, assevera que por não ter sido cientificada dos atos expropriatórios, da realização do leilão e das etapas subsequentes, foi tolhida do exercício de suas prerrogativas, tais como o exercício do direito de preferência.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, houve a renúncia do causídico constituído nos autos, Dr. Juarez Vasconcelos, em 11/07/2000, o que foi feito com a devida comunicação à Apelante, que subscreveu o campo “ciente” (id. 181228659 - P. 13), conforme faculta o artigo 112 do CPC,
in verbis:

A propósito, segue dispositivo legal:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

Assim, a alegada ausência de defesa técnica por determinado lapso temporal pode ser imputada exclusivamente à própria Apelante, que tinha o dever de promover a regularização de sua representação processual para o regular acompanhamento do feito e não o fez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO QUANDO DEMONSTRADO QUE A PARTE FOI NOTIFICADA PELO ADVOGADO - VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos,
sendo seu ônus a constituição de novo advogado
” (STJ - AgInt no AREsp nº 979.062/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, J.: 24.04.2018). (...)
(N.U 1019345-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Aduz, ainda, que não teria tomado ciência da dada do leilão judicial.

Nesse contexto, patente que no período de 20 anos entre a renúncia e a data da realização do ato, a Apelante teve tempo suficiente para tomar as providências necessárias para fins de regularização de sua representação processual e não o fez, de modo que sua insurgência apenas após a sua realização e arrematação do bem indica intuito protelatório, com a finalidade de procrastinar o regular andamento do feito executivo, que se arrasta desde 1998.

Além do mais, foi devidamente assistida por advogado durante a tramitação dos Embargos à Execução que se sagrou parcialmente vencedora, o que sugere que deixou de promover a regularização da representação processual na execução de forma deliberada, já que tinha plena ciência da existência da demanda.

Assim, como bem registra a sentença, a ninguém é dado alegar a própria torpeza para se beneficiar, como na hipótese, em que não foi promovida a regularização da representação processual mesmo diante da ciência inequívoca da existência da ação, para, na sequência, arguir a nulidade dos atos de cientificação.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTERDIÇÃO DAS EMBARGANTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. LIMITAÇÃO AO ATO PROCESSUAL SUBSEQUENTE À COMUNICAÇÃO DA INTERDIÇÃO NOS AUTOS. COMUNICAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. (...) 2. Declaração de nulidade que se limita ao acórdão dos embargos de declaração, pois houve comunicação tardia da interdição, apenas quando encerrado o julgamento que foi desfavorável às embargantes.
3. O ordenamento jurídico brasileiro, fundado no princípio da boa-fé, não tolera o uso do processo como instrumento difusor de estratégias
, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira". Precedentes. (...)
(EDcl nos EDcl no REsp n. 1.549.836/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019.)

Cito, a título de exemplo, o efeito jurídico que se dá em caso de não regularização da representação processual em situação análoga. O artigo 313 do CPC determina que diante da irregularidade, cabendo ao réu a providência, como na hipótese, se não for nomeado novo mandatário, dar-se-á o prosseguimento do processo à sua revelia. Vejamos:

Art. 313. Suspende-se o processo: (...)

§ 3º No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução de mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou
ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu
, se falecido o procurador deste.

Sabe-se, ainda, que por força do artigo 345 do CPC,
“os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”,
como no caso sob análise, em que cientificação da realização do leilão judicial se deu mediante publicação no órgão oficial
(id. 181228660 - P. 34).

Assim, entendo que não há como acolher as nulidades referentes às intimações levadas à efeito nos autos da execução, tampouco dos atos expropriatórios que as sucederam.

No mais, quanto à alegação de que foram arrematados dois lotes, enquanto apenas um seria garantidor da dívida, inexistem elementos que corroborem a afirmativa, haja vista que a carta de arrematação indica tão somente o lote 07, Quadra 36.

No que se refere ao cálculo atualizado do débito após o julgamento dos Embargos à Execução opostos, aparentemente já foram encartados ao id. 131484200 da Execução de Título Extrajudicial de n. 0001133-59.2000.8.11.0046.

Por fim, em relação ao valor exorbitante da execução, conforme esclarece a própria Apelante, a matéria já foi decidida em sede de Embargos à Execução, no qual sagrou-se parcialmente vencedora, o que obsta a reanálise da questão.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença guerreada.

Tendo em vista a sucumbência em sede recursal, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024